Tribunal: TJBA
Processo: 8021705-63.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8021705-63.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA VALDECI DO NASCIMENTO MOTA Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEIÇÃO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. POLICIAL MILITAR INATIVO NA PATENTE DE SUBTENENTE. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL DO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. 1º TENENTE. IMPORTE DE 125% (CENTO E VINTE E CINCO POR CENTO). MAJORAÇÃO. CABIMENTO. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8021705-63.2024.8.05.0000, em que figuram como exequente MARIA VALDECI DO NASCIMENTO MOTA e como executados ESTADO DA BAHIA e outros. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA PLEITEADA, nos termos do voto da relatora.